Tribunal: STF
Processo: RE 1394646
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL RECONHECIDA EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. RECURSO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INTERESSE NO JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CRIMINAL QUE NÃO MAIS SUBSISTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A declaração da perda de objeto do recurso extraordinário em decorrência de fato processual superveniente encontra suporte no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O reconhecimento da incompetência do Juízo para processar ação penal e a consequente declaração da nulidade dos atos decisórios nela proferidos acarreta a perda de objeto do recurso. 



    3. Agravo Regimental desprovido.